Tribunal: TJSP
Processo: 1538333-59.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA APÓS A CONSTATAÇÃO DE QUE O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU OSTENTAVA EMPLACAMENTO DIVERSO – MOTIVAÇÃO EVIDENTE – PROVAS LÍDIMAS – ABSOLVIÇÕES IMPOSSÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – DEMONSTRADO QUE O ACUSADO AGIU COMO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA APÓS A CONSTATAÇÃO DE QUE O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU OSTENTAVA EMPLACAMENTO DIVERSO – MOTIVAÇÃO EVIDENTE – PROVAS LÍDIMAS – ABSOLVIÇÕES IMPOSSÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – DEMONSTRADO QUE O ACUSADO AGIU COMO MANDANTE DO ROUBO PERPETRADO POR TERCEIROS, QUE ENTREGARAM O CARRO PARA LUCAS – ADULTERAÇÃO REALIZADA PELO ACUSADO, QUE TRAZIA AS PLACAS REGISTRADAS PARA O VEÍCULO NO BANCO DE TRÁS DO VEÍCULO – DOLO EVIDENTE – CONSUNÇÃO INOCORRENTE – CONDUTAS AUTÔNOMAS E COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DISTINTOS – QUALIFICADORAS DO ROUBO AFASTADAS, SEM INSURGÊNCIA MINISTERIAL – RESPONSABILIZAÇÃO DE RIGOR – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – CONFISSÃO, MESMO QUE INFORMAL, OBSERVADA – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, NOS TERMOS LEGAIS – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.